Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-72.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012221-72.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA FREITAS JACOB - CPF: 036.624.841-37 (RECORRENTE), JULIELLE MATOS LIMA - CPF: 019.371.912-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

por

concessionária
de
energia

elétrica
contra
sentença

que

declarou

a

inexigibilidade
de
débito
de
recuperação
de
consumo
e a
condenou
à
restituição

em
dobro e
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
,
por

vício
no
procedimento

administrativo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) a
validade do procedimento de recuperação de consumo de energia

elétrica

que

não

observou
o
contraditório
e
a

ampla

defesa
; (
ii
) o
cabimento
da
restituição

em
dobro dos
valores

pagos

indevidamente
; e (
iii
) a
configuração
de
dano
moral e a
razoabilidade
do valor
indenizatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É
nulo
o
procedimento
de
recuperação
de
consumo

quando

realizado
de forma unilateral,
sem

a

assinatura do consumidor no Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI), com
notificação postal frustrada e sem a disponibilização do processo

administrativo
pela internet,
em

ofensa

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

4. A
cobrança
de
débito

oriundo
de
procedimento

administrativo

nulo

configura

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição

em
dobro do valor
efetivamente

pago

pelo

consumidor
,
nos

termos
do art. 42,
parágrafo

único
, do CDC e da
jurisprudência
do STJ.

5. O
pagamento
de
fatura

indevida
, sob
a

ameaça
de
suspensão
de
serviço

essencial
de
energia

elétrica
,
ultrapassa
o
mero

aborrecimento
e
configura

dano
moral
indenizável
. O valor de R$ 3.000,00
atende

aos

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

parcialmente

provido
.

Tese de julgamento: 1. A validade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica depende da estrita observância das normas da Aneel e das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo nula a cobrança fundamentada em procedimento unilateral, com falha na notificação do consumidor. 2. A cobrança de débito declarado inexigível por vício no procedimento enseja a restituição em dobro do valor pago, por violar a boa-fé objetiva, e a compensação por dano moral, quando o consumidor é compelido ao pagamento sob ameaça de corte de serviço essencial.

Dispositivos

relevantes

citados
: Código de
Defesa
do
Consumidor
, art. 42,
parágrafo

único
; Código Civil, art. 944; Lei
no
9.099/95, art. 55;
Resolução

Normativa

no
1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 590, 592 e 598, § 5o.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda
Turma
, j. 25/10/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta
Turma
, j. 20/03/2023; STJ,
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma
, j. 20/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Primeira

Turma
, j. 21/03/2013;
Turma

Recursal

Cível
de Mato Grosso, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, j. 17/07/2023;
Turma

Recursal

Cível
de Mato Grosso, N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012221-72.2024.8.11.0002

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
ALESSANDRA FREITAS JACOB

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALESSANDRA FREITAS JACOB
ajuizou

reclamação

em
face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou

que
: a)
foi

surpreendida
com
uma

cobrança
de R$ 855,09
referente
à
recuperação
de
consumo
, sob
ameaça
de corte de
energia
; b) para
evitar
a
suspensão
do
serviço
,
pagou

uma
das
faturas
, no valor de R$ 366,30; c) a
concessionária

violou
a
Resolução
no 1.000/2021 da Aneel
ao

não

fornecer

cópia

legível
do
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
(TOI) e
ao

não

disponibilizar
o
processo

administrativo

em

seu
site; d)
tem

recebido

dezenas
de
ligações
de
cobrança

diariamente
, o
que

configura

prática

abusiva
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b) a
condenação
da
parte

reclamada
à
restituição

em
dobro do valor
pago
,
totalizando
R$ 732,60,
bem

como

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) o
procedimento
de
recuperação
de
consumo

foi

realizado
de forma unilateral,
ofendendo
o
contraditório
e a
ampla

defesa
; b) a
concessionária

não

comprovou
a
devida

notificação
da
consumidora
, pois o AR
retornou

negativo
; c) a
parte

reclamada

descumpriu
a norma
ao

não

disponibilizar
o
processo

administrativo
pela internet; d) a
inscrição
do
nome
da
parte

reclamante
no SERASA,
decorrente
do
débito

ilegítimo
,
gerou

dano
moral. Ao final,
proferiu

sentença
de
parcial

procedência
para: a)
declarar

a

inexigibilidade
do
débito
de R$ 855,09; b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 3.000,00; c)
condenar
a
parte

reclamada
a
restituir

em
dobro a
quantia
de R$ 855,09.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a) o
procedimento
de
apuração
da
irregularidade

seguiu

rigorosamente
a
Resolução
no 1.000/2021 da Aneel; b) a
irregularidade

consistia

em

desvio
de
energia
no ramal de entrada, o
que

dispensa
a
perícia
no
medidor
; c) a
consumidora

acompanhou
a
inspeção
, mas se
recusou
a
assinar
o TOI,
sendo

posteriormente

notificada

por
carta; d) o
aumento

expressivo
do
consumo

após
a
regularização

comprova
a
fraude
; e) a
cobrança
é
legítima
e
configura

exercício
regular de um
direito
, o
que

afasta
o
dever
de
indenizar

por

danos

morais
; f)
não

há
se
falar

em

repetição
do
indébito

em
dobro,
por

ausência
de
má-fé
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
que

os

pedidos

sejam

julgados

improcedentes

ou
,
subsidiariamente
, para
que

seja

afastada

ou

minorada
a
condenação

por

danos

morais
e
excluída
a
restituição

em
dobro.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
. Energia
Elétrica
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o
que

preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da Aneel.

A
propósito
:

“(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

“(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.o
1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde

que

o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o
que

não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)”

Em
análise
dos autos,
observa
-se
que
a
fatura

impugnada

consiste

em

recuperação
de
consumo
no valor total de R$ 855,09 (
oitocentos
e
cinquenta
e
cinco
reais e
nove
centavos),
conforme

notificação

juntada
no ID/PJe2 245969696.

A parte reclamada não comprovou a fiel observância da Resolução no 1.000/2021 da Aneel. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não foi assinado pela consumidora (ID/PJe2 245970725), e a tentativa de notificação postal restou frustrada, pois o Aviso de Recebimento retornou com a anotação "Não existe o no indicado" (ID/PJe2 245970696, pág. 2).

Ademais
, a
parte

reclamada

descumpriu
o
artigo
598, § 5o, da
referida

resolução
,
que

determina
a
disponibilização
do
processo

administrativo
no
espaço

reservado
de
atendimento
pela internet. A
parte

reclamante

demonstrou
,
por

meio
de
gravação

telefônica
(ID/PJe2 245970150),
que

foi

informada
pela central de
atendimento

que

o

acesso

ao

processo

somente
seria
possível

em

uma

agência

física
.

Portanto
, o
procedimento
de
apuração

foi

realizado
de forma unilateral,
em

ofensa

ao

direito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
, o
que

torna
a
cobrança

ilegítima
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor

que

pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no art. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza

que
a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
quando
a
hipótese

configurar

atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

“(...) 1. Nos
termos
de
precedente
da Corte Especial do STJ, "A
restituição

em
dobro do
indébito
(
parágrafo

único
do
artigo
42 do CDC)
independe
da
natureza
do
elemento

volitivo
do
fornecedor

que

realizou
a
cobrança

indevida
,
revelando
-se
cabível

quando
a
referida

cobrança

consubstanciar

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes,
julgado

em
21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No
caso
, a
promoção
de
descontos

em

benefício

previdenciário
, a
título
de
prestações
de
mútuo
e
sem

a

autorização
do
consumidor
, viola a boa-
fé

objetiva
e,
na
forma do art. 42,
parágrafo

único
, do CDC,
enseja
a
repetição
do
indébito

em
dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
Julgado

em
20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em
igual

direção

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

“(...) 6.
Repetição
de
indébito
. Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor

que

pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
. A
restituição

será

em
dobro sempre
que

a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
. A
cobrança
de
valores

decorrentes
de
contrato

inexistente

configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
(N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024),
todavia
,
considerando

que

não

houve

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, a
repetição
de
indébito

ocorrerá

na
forma simples,
tal

como

fixado

na

sentença
,
em

respeito

ao

princípio
non
reformatio
in
pejus
. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024)”

No
caso
, a
cobrança
de
débito

decorrente
de um
procedimento

administrativo

nulo
,
por

violação

às

normas
da Aneel e
aos

direitos

básicos
do
consumidor
,
configura

conduta

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
não

havendo

que
se
falar

em

engano

justificável
.

Contudo
, a
sentença

condenou
a
recorrente
à
restituição

em
dobro do valor total do
débito
(R$ 855,09).
Ocorre

que
,
conforme

narrado

na

petição

inicial
e
comprovado

pelo

documento

juntado
no ID/PJe2 245969697, a
parte

reclamante

pagou

apenas
a
primeira

parcela
da
cobrança
, no valor de R$ 366,30 (
trezentos
e
sessenta
e seis reais e
trinta
centavos).

Dessa
forma
, a
sentença

merece

reforma

neste

ponto
, para
adequar
a
condenação

ao
valor
efetivamente

pago
e
postulado

na
exordial.

Dano
moral
.

Dano moral
consiste

na

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,
caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
relacionada

ao

sofrimento

experimentado
pela
pessoa
.

Nesse
sentido
:

“(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade
humana,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). (...) (STJ//
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No
caso

concreto
, a
parte

reclamante
, para
evitar
a
suspensão
de
serviço

essencial
,
viu
-se
compelida
a
pagar

uma

fatura

indevida
no valor de R$ 366,30 (ID/PJe2 245969697).
A

indisponibilidade
de
recursos

financeiros
,
decorrente
do
pagamento
de
uma

cobrança

ilegítima
sob
a

ameaça
de corte no
fornecimento
de
energia
,
caracteriza
o
dano
moral, pois
gera

desconforto
,
aflição
e
transtornos

que

excedem
o
aborrecimento

cotidiano
.

Logo, a
conduta

ilícita
da
recorrente

causou

dano
moral
indenizável
.

Quantum

indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

A

extensão
da culpa e
do

dano

deve
ser
igualmente

observada
,
em

atendimento

aos

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
,
conforme
a
jurisprudência
do c. STJ:

“(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez

que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
, a
exemplo
, da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
, a
extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o
que

não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo

Regimental do
ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho

que
o valor
arbitrado

na

sentença
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento, apenas para
retificar
o valor a ser restituído à parte reclamante para
a quantia de R$ 366,30 (trezentos e sessenta e seis reais e trinta centavos), totalizando R$ 732,60 (setecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025